Tribunal: TJDFT
Processo: 0749440-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Espécie: APELAÇÃO CÍVEL Processo: 0749440-12.2024.8.07.0001 Apelante: NEY REGO BARROS JUNIOR Apelada : RENATA CHARBEL JANIQUES REGO BASTOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ========= DESPACHO ========= Em observância aos artigos. 9o e 10 do Código de Processo Civil[1], diga o ora apelante sobre o AR Devolvido sem cumprimento (ID 70793607) “Ausente”, requerendo o que entender de direito. Prazo: 5 (cinco) dias. Após o transcurso do prazo, façam os autos à conclusão. Brasília/DF, 22 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.